Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710502-86.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA GISLENE TAVARES DA SILVA D E S P A C H O Em que pese a possibilidade de cumprimento provisório de decisão proferida em sede de tutela de urgência, eventual pretensão deverá ser dirigida ao Juízo competente para tanto, não cabendo a esta Instância recursal seu processamento. Com efeito, não há providência no âmbito de competência deste egrégio Tribunal, quanto à petição inserta no ID 48505322. Intime-se. Após a efetiva ciência das partes, retornem-se para continuidade do processamento do recurso de ID 47796507. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador